Tribunal: STF
Processo: Rcl 57328
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.12.2022, por Tulio Marcelo Denig Bandeira contra ato do juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF. 



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria contrariado o julgado paradigma, “ao determinar as Buscas e Apreensões em meus escritórios de Advocacia e residência, bem como, por permanecer até o presente momento inerte quanto as denúncias relacionadas aos abusos cometidos pela Policia Federal durante as buscas, como a apreensão de documentos de clientes, hd’s, móveis quebrados, câmeras e internet desligados, Advogada e estagiárias mantidas por 9 horas sem poder sair do local, documentos levados após a saída de representantes da Ordem”.



    Anota que, “[t]endo o Colaborador [Marcos José de Oliveira], inúmeros processos, vítimas espalhadas em todo País, sendo de conhecimento público e notório, INCLUSIVE DA POLÍCIA FEDERAL a existência destes outros tantos crimes, pode fazer acordo seletivo de apenas alguns processos? Sendo apenas aqueles que lhe trata benefícios?? 



    (…) Este negócio processual (colaboração), se deu logo após a prisão de MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA, e se mostra absolutamente ilegal, porquanto deu o livre arbítrio ao Colaborador Marcos que não falou sobre todos os seus crimes praticados, apenas vindo apontar pessoas, que de alguma forma ele pudesse prejudicar.



    O colaborador sonegou a verdade e mentiu em relação a fatos. Tal situação não poderia e não pode persistir, ante a gravidade da situação.



    Ocultou a verdade sobre os fatos que interessam a instrução do feito, em benefício próprio.



    (…) A concessão de benefícios desproporcionais dentro do acordo de colaboração, pode acarretar na indesejável sensação de que o crime compensa ou ainda, na certeza de impunidade, sendo inegável que, de fato, ao observar os benefícios concedidos neste acordo de colaboração de Marcos José de Oliveira, houve uma afronta direta ao princípio da legalidade, motivo pelo qual, sustentamos existir nesses acordos uma flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade e, portanto, tais cláusulas são inválidas e ilegais, pois violam o ordenamento jurídico constitucional como um todo. 



    (…) A Colaboração Premiada do corréu Marcos José de Oliveira fora realizada junto à Polícia Federal muito tempo após a conclusão do Inquérito Policial, e a sua prisão, o que desencadeou este processo, violando expressamente o disposto no § 2º, do artigo 4º da Lei 12.850/2013.



    Nesse sentido, a Polícia Federal excedeu a sua atuação, devendo a Colaboração Premiada ser considerada ABSOLUTAMENTE NULA, pois está em desacordo com o preceito legal. E mais que isso, com a máxima vênia, o Juízo da 23ª Vara Federal não agiu com o costumeiro acerto quando abriu precedente para o cometimento de uma ILEGALIDADE”. 



    Assinala que “os excessos ficaram muito evidentes, pois praticamente todo o acervo jurídico digital dos clientes foram copiados, e muitas caixas e pastas físicas devidamente nominadas a terceiros alheios a investigação foram apreendidas. Tanto é que, após terem levado, vasculhado e feito o que bem entenderam, a Polícia Federal restituiu a este causídico muitos documentos... um verdadeiro acervo!!! 



    (…) A lei é muito clara Nobres Ministros, em caso de violação das prerrogativas, AS BUSCAS DEVEM SER ANULADAS!



    A proteção ao escritório de advocacia desponta como corolário do necessário resguardo ao sigilo das comunicações mantidas entre advogado e cliente, na forma do art. 7, II, da Lei 8.906/94, no caso em tela, a Polícia Federal não respeitou em nenhum momento!! 



    (…) Assim, é certo que as provas obtidas mediante a violação de tal sigilo não são admitidas no processo, haja vista a ilicitude decorrente da irregularidade em sua obtenção. O abuso cometido pela Polícia Federal durante as buscas em meus escritórios e residência, deixaram lastro inclusive de destruição, pois quebraram televisores e portão (…).



    Além do que, foram apreendidos o aparelho DVR do escritório contendo as gravações das câmeras de segurança do escritório, tanto interno quanto externo (…).



    Não menos importante, destacar que as buscas se iniciaram por volta das 6h35, quando da chegada dos Policiais e perdurou até as 15h30, ou seja, aproximadamente OITO HORAS!!! Sendo que, durante todo esse período as estagiárias e Advogada que estavam no local trabalhando foram impedidas de sair para almoçar, sob a alegação de que eram testemunhas e deveriam permanecer no local. Porém, os próprios agentes se revezavam para sair almoçar, um verdadeiro abuso de autoridade e coação!!!!



    Resumidamente Excelências, em todos os locais dos quais efetuaram buscas, quebram portões, televisões, reviraram documentos, arrancaram todos os dados das câmeras de monitoramento, levaram HDS externos contendo informações de TODOS OS CLIENTES DE MEUS ESCRITORIOS, pastas, caixas nominais de terceiros estranhos ao Mandado, lista de senhas de sistemas judiciais deste causídico, ou seja, não se atentaram apenas aos que estava no Mandado de Busca e Apreensão, fazendo um verdadeiro arrastão, violando prerrogativas, e esbanjando o abuso de autoridade”.



    Assevera que a autoridade reclamada não seria imparcial e não teria analisado a “legalidade nos termos do Acordo de Colaboração do réu Marcos José de Oliveira, visto que deixou de considerar pontos importantes, bem como, é muito claro que a versão contada pelo colaborador, lhes trouxe benefícios não previstos em Lei, COM FATOS CALUNIOSOS QUE NUNCA EXISTIRAM....OU SEJA, O COLABORADOR SEGUE COMETENDO CRIMES!!



    A propósito, parece que não houve sequer um estranhamento acerca da conduta proativa da Polícia Federal, através dos Delegados e Agentes, quando das denúncias e dos absurdos ocorridos durante as buscas. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “2) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de: i) reconhecer os abusos cometidos pela Polícia Federal durante as Buscas e Apreensões (violação á Prerrogativas e Abuso de Autoridade), e consequentemente ii) anular as Buscas e Apreensões realizadas em meus escritórios e residência. Ainda, que seja de antemão, iii) reconhecido o ativismo do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, o qual em função do cargo que ocupa, não poderia estar dando dicas de como o Ministério Público Federal deve agir. E, por fim, que esta r. Corte Superior, reconheça as nulidades expostas no Acordo de Colaboração Premiada de Marcos Jose de Oliveira.



    3) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações;



    4) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação;



    5) A intimação da Ordem dos Advogados do Brasil.



    6) Por fim, a decisão pela total procedência da Reclamação para:



    a) Reconhecer os abusos cometidos pela Polícia Federal durante as Buscas e Apreensões (violação á Prerrogativas e Abuso de Autoridade);



    b) Anular as Buscas e Apreensões realizadas em meus escritórios e residência.



    c) Reconhecer o ativismo do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, o qual em função do cargo que ocupa, não poderia estar dando dicas de como o Ministério Público Federal deve agir.



    d) Reconhecer a violação ao Julgamento da ADI 1.127 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 64/64



    e) Reconhecer e anular o termo de Acordo de Colaboração Premiada de Marcos José de Oliveira diante dos fatos narrados, e das nulidades apontadas nesta Reclamação”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF. 



    5. A presente reclamação é a terceira ajuizada pelo reclamante.



    6. Sobre o mesmo objeto aqui cuidado, tem-se uma primeira reclamação ajuizada (proc. n. 52.161). A ela neguei seguimento em 16.3.2022, decisão transitada em julgado em 26.4.202. Houve uma segunda (proc. n. 54.598), à qual neguei seguimento em 4.8.2022, decisão transitada em julgado em 11.10.2022. Nas Reclamações ns. 52.161 e 54.598, como na presente, o reclamante insurgia-se contra as mesmas medidas de busca e apreensão em seu desfavor.



    7. Ao prestar as informações requisitadas para instruir a Reclamação n. 52.161, o juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR, autoridade reclamada também neste processo, informou:



    “A presente apuração deriva das investigações conduzidas no âmbito da Operação Narcobroker (inquérito policial nº 5055069-65.2019.4.04.7000/PR), deflagrada em 04/11/2020, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas pela remessa de carregamentos de cocaína para a Europa e lavagem de valores ilícitos. A partir do aprofundamento da investigação, foram obtidas informações por meio do afastamento do sigilo bancário, sendo possível identificar outras condutas que podem configurar lavagem de dinheiro, algumas delas perpetradas por TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA. O que já havia sido apurado no bojo da Operação Narcobroker, conjuntamente com o termo de colaboração originado na colaboração premiada firmada entre MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA e a Polícia Federal (...) deram origem às informações policiais acostadas no evento 1 dos autos nº 50655849120214047000. Pertinente às atividades financeiras, foi apresentada pela autoridade policial a análise bancária das empresas BANDEIRA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO e PLANTIPAR COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI ME (Informações Policiais nº 001.046.2021, ev. 1.3 e 1.4; nº 002.046.2021, ev. 1.5), bem como a identificação dos depositantes e remetentes de recursos para as contas bancárias das pessoas jurídicas mencionadas, além da apuração dos endereços de pessoas físicas e jurídicas.



    2. Medidas de busca e apreensão



    No pedido de prisão preventiva nº 50655849120214047000 foi indeferido o pedido de prisão preventiva de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA e JOSÉ GASTÃO NUNES, bem como a prisão temporária de MILENA SCHUSTER e JOÃO GABRIEL BANDEIRA. No entanto, houve o deferimento de buscas e apreensões por estarem presentes a materialidade e os indícios veementes de autoria dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro dos alvos citados. O escritório de advocacia BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 13.586.823/0001-92), pertencente ao reclamante, foi utilizado, em tese, como instrumento dos crimes investigados. A decisão restringiu de forma pormenorizada o que poderia ser apreendido no caso de serem encontrados arquivos e documentos no escritório ou na residência, desde que exclusivamente referentes à atuação de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA no exercício regular da atividade de advocacia (evento 37 dos autos em epígrafe), não havendo ressalvas quanto aos demais.



    Assim restou decidido: 



    TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, MILENA SCHUSTER, JOÃO GABRIEL BANDEIRA e PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA



    Considerando os fortes indícios já analisados quanto à prática de crimes de pertencimento à associação criminosa e lavagem de dinheiro de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, MILENA SCHUSTER e JOÃO GABRIEL BANDEIRA e quanto aos indícios de autoria relativos a PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA é provável que nas residências e demais endereços relacionados aos investigados possam ser encontrados documentos, equipamentos eletrônicos (celular, computador etc) e informações (escritas e também em mídias) que contenham elementos de convicção relacionadas aos fatos investigados. Nesse prisma, a busca e a apreensão revela-se como medida imprescindível à colheita de provas e à identificação de outros envolvidos, mormente por se tratar de um sistema complexo para a ocultação e dissimulação de bens e valores.



    No desempenho de atividade lícita, não é usual a guarda, em especial por pessoas físicas, de valores de dinheiro em espécie acima de R$ 10.000,00. A posse desses elevados valores sugere, em verdade, possível origem criminosa, ou ao menos ilícita. Nesse contexto, entendo que deve ser autorizada a apreensão de valores em espécie, em moeda nacional ou estrangeira, que vierem a ser encontrados nos locais relacionados nesta decisão.



    Ademais, os elementos apresentados na representação indicam que o grupo investigado movimenta vultosos valores que, conforme evidenciado, eram reciclados (atos de lavagem) e destinado à aquisição de bens de grande valor pelos investigados. Portanto, justifica-se a apreensão de bens de alto valor – veículos, joias, obras de artes relógios e equipamentos eletrônicos – e demais bens incompatíveis com a situação econômica (renda declarada) dos investigados.



    É pertinente, ainda, que se conceda autorização judicial para o acesso aos dados existentes em quaisquer mídias apreendidas, inclusive computadores, celulares e equipamentos eletrônicos que venham a ser arrecadados nos endereços em referência, bem como o acesso a e-mails. Anota-se que as diligências encontram respaldo nas disposições do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que excetua a inviolabilidade do sigilo de dados, nos casos de ordem judicial, para fins de investigação criminal.



    Portanto, considerando que o interesse público relacionado à investigação criminal se sobrepõe ao interesse individual dos investigados, &firo a representação de busca e apreensão, nos termos do art. 240, § 1º, b, e e h, do CPP (…).



      Os mandados devem ter por objeto a colheita de provas de crimes e apreensão de bens ilícitos especialmente:



    a) a apreensão de dinheiro em espécie acima de 
R$ 10.000,00 e bens de alto valor sem origem lícita comprovada, em nome dos investigados ou de pessoas interpostas;



    b) a apreensão de títulos de propriedade, documentos bancários, anotações que possam revelar atividades relacionadas aos fatos investigados, documentos fiscais, contratos, extratos telefônicos, fotografias que possam ser relevantes para prova dos fatos investigados;



    c) agendas, telefones celulares, computadores, mídias computacionais como compact disks, pen drives e memórias, que possam conter informações relevantes sobre os fatos investigados;



    d) a apreensão de produtos e materiais ilícitos que guardem relação com o caso;



    e) a apreensão de bens de alto valor – veículos, joias, obras de artes relógios e equipamentos eletrônicos – e demais bens incompatíveis com a situação econômica (renda declarada) dos investigados.



    No desempenho desta atividade poderão as autoridades acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônico de qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos rígidos.



    Autorizo desde logo o acesso integral pelas autoridades policiais do conteúdo de quaisquer bancos de dados informatizados que forem eventualmente arrecadados (celulares, PCs, tablets, smartphones, etc) objetivando o exame, conhecimento, análise e extração de dados que interessarem aos fatos em apuração.



    Por fim, defiro o requerimento do Ministério Público Federal para autorizar a abertura forçada de veículos estacionados nos locais, de cofies e portas, caso não haja colaboração do responsável pelo local, bem como autorizar a verificação in loco de pertinência da prova e, assim, evitar arrecadações desnecessárias.



    Busca e apreensão em escritório de advocacia



    A lei dispõe sobre a inviolabilidade relativa do escritório de advocacia (…).



    Como extensamente fundamentado nesta decisão, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro em face de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA.



    Ainda consta na representação policial que, a partir da análise dos extratos bancários de MJ AUGUSTA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (empresa fictícia), constatou-se movimentações expressivas de valores com pessoas jurídicas gerenciadas de fato por TULIO BANDEIRA, inclusive com a BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 13.586.823/0001-92), que tem como único sócio TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, totalizando o montante de R$ 1.385.160,00 no período de abril a setembro de 2019 (ev. 1.1, p. 18). TÚLIO BANDEIRA é advogado regulamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    Convém destacar que a autoridade policial, na representação pela busca e apreensão, não relacionou os endereços formalmente indicados como sede de escritório de advocacia. Entretanto, consta das informações constantes do ev. 1.9, p. 27, que um dos endereços está identificado como ‘BANDEIRA ADVOGADOS’. Ademais, considerando a pandemia de covid-19, muitos advogados estão operando em regime de home office, o que justifica sejam tomadas as cautelas previstas no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/1994, em proteção ao direito de sigilo de terceiros alheios à investigação.



    Desse modo, para as buscas nos endereços vinculados a TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, deverá a autoridade policial providenciar que um(a) representante da OAB/PR acompanhe o cumprimento dos mandados.



    Sopesando o sigilo profissional, a inviolabilidade relativa do local de trabalho do advogado e a necessidade de apreender instrumentos do crime e colher provas e elementos de convicção, caso sejam encontrados materiais e documentos referentes à atuação de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA no exercício regular da atividade de advocacia e a clientes que não tenham relação com os fatos investigados, deverá haver restrição nos elementos colhidos, podendo, dentre os documentos citados, ser apreendidos:



    a) os instrumentos, objetos e documentos que encontrem pertinência com os crimes investigados (lavagem de dinheiro e associação criminosa), em especial extratos bancários, contratos de compra e venda de bens, títulos de propriedade, documentos bancários e fiscais, anotações que possam revelar atividades relacionadas aos fatos investigados; ou



    b) os documentos ou materiais que digam respeito às pessoas físicas ou jurídicas citadas nas investigações da Operação Narcobroker e nesta Operação Narcolaundry (…).



    Nos demais locais e cômodos dos imóveis, ou quanto aos outros materiais e documentos não vinculados à atividade advocatícia, a medida deve ser cumprida nos termos já deferidos, referentes aos demais endereços/locais. (…)



    Convém destacar que os elementos contantes dos autos demonstraram que no mesmo endereço do escritório de advocacia funcionam os escritórios das empresas BANDEIRA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO (escritório financeiro) e SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (nome fantasia BANDEIRA TERRAPLANAGEM), as quais também foram alvos da busca e apreensão e tiveram bens, documentos e arquivos eletrônicos apreendidos (evento 1.9, p. 27, dos autos nº 50655849120214047000).



    No dia da deflagração, em 08/02/2022, a autoridade policial representou pela expedição de mais um mandado de busca e apreensão. Na ocasião foi identificado um galpão, no mesmo terreno, de forma contígua, entretanto, fora dos muros do imóvel já com busca e apreensão deferida. A decisão restou assim consignada (evento 37 dos autos nº 50655849120214047000):



    (…) 3. Os mandados de busca e apreensão para os endereços Rodovia BR 163, Km 37,5, Linha São Domingos, Santo Antônio do Sudoeste/PR (ev. 13.1) e Imóvel situado na Rodovia BR 163, Km 38, Linha São Domingos, Santo Antônio do Sudoeste/PR (ev. 13.2) foram expedidos com o objetivo de colher elementos probatórios referentes à atuação dos alvos TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA e JOÃO GABRIEL BANDEIRA em ilícitos, em especial, lavagem de dinheiro.



    Segundo os documentos apresentados pela autoridade policial, há elementos indiciários que JOÃO GABRIEL BANDEIRA e MILENA SCHUSTER emprestaram por diversas vezes a conta das empresas BANDEIRA SERVIÇOS e SAMYEL e permitiram repetidamente a passagem de vultosos valores, em tese, criminosos à conta bancária de MJ AUGUSTA, uma empresa fictícia. Outrossim, a investigação indica que TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA exerceu um papel de protagonismo, inclusive encontrando-se pessoalmente com MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA e ANDERSON GOMES ALVARENGA, ambos investigados por tráfico de drogas e diretamente ligados à aquisição do fundo de comércio do posto PARADA DOS AMIGOS 3 e dos terrenos do posto e confrontantes.



    Ainda, segundo informações obtidas no local, a empresa BANDEIRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM pertence à JOÃO GABRIEL BANDEIRA.



    (…) Considerando os indícios já analisados quanto à prática de crimes de pertencimento à associação criminosa e lavagem de dinheiro de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, MILENA SCHUSTER e JOÃO GABRIEL BANDEIRA é provável que nos endereços relacionados aos investigados possam ser encontrados documentos, equipamentos eletrônicos (celular, computador etc) e informações (escritas e também em médias) que contenham elementos de convicção relacionadas aos fatos investigados. Nesse prisma, a busca e a apreensão revela-se como medida imprescindível à colheita de provas e à identificação de outros envolvidos, mormente por se tratar de um sistema complexo para a ocultação e dissimulação de bens e valores.



    No desempenho de atividade lícita, não é usual a guarda, em especial por pessoas físicas, de valores de dinheiro em espécie acima de R$ 10.000,00. A posse desses elevados valores sugere, em verdade, possível origem criminosa, ou ao menos ilícita. Nesse contexto, entendo que deve ser autorizada a apreensão de valores em espécie, em moeda nacional ou estrangeira, que vierem a ser encontrados nos locais relacionados nesta decisão.



    Ademais, os elementos apresentados na representação indicam que o grupo investigado movimenta vultosos valores que, conforme evidenciado, eram reciclados (atos de lavagem) e destinado à aquisição de bens de grande valor pelos investigados. Portanto, justifica-se a apreensão de bens de alto valor – veículos, joias, obras de artes relógios e equipamentos eletrônicos – e demais bens incompatíveis com a situação econômica (renda declarada) dos investigados.



    É pertinente, ainda, que se conceda autorização judicial para o acesso aos dados existentes em quaisquer mídias apreendidas, inclusive computadores, celulares e equipamentos eletrônicos que venham a ser arrecadados nos endereços em referência, bem como o acesso a e-mails. Anota-se que as diligências encontram respaldo nas disposições do artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, que excetua a inviolabilidade do sigilo de dados, nos casos de ordem judicial, para fins de investigação criminal.



    Portanto, considerando que o interesse público relacionado à investigação criminal se sobrepõe ao interesse individual dos investigados, defiro a representação de busca e apreensão, nos termos do art. 240, § 1º, b, e e h, do CPP, no endereço no terreno situado na Rodovia BR 163, Km 37,5, Linha São Domingos, Santo Antônio do Sudoeste/PR, mesmo que fora dos muros do imóvel principal, e no galpão identificado com o logotipo BANDEIRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM



    O mandado deve ter por objeto a colheita de provas de crimes e apreensão de bens ilícitos, especialmente:



    a) a apreensão de dinheiro em espécie acima de 
R$ 10.000,00 e bens de alto valor sem origem lícita comprovada, em nome dos investigados ou de pessoas interpostas;



    b) a apreensão de títulos de propriedade, documentos bancários, anotações que possam revelar atividades relacionadas aos fatos investigados, documentos fiscais, contratos, extratos telefônicos, fotografias que possam ser relevantes para prova dos fatos investigados;



    c) agendas, telefones celulares, computadores, mídias computacionais como compact disks, pen drives e memórias, que possam conter informações relevantes sobre os fatos investigados;



    d) a apreensão de produtos e materiais ilícitos que guardem relação com o caso;



    e) a apreensão de bens de alto valor – veículos, joias, obras de artes relógios e equipamentos eletrônicos – e demais bens incompatíveis com a situação econômica (renda declarada) dos investigados.



    No desempenho desta atividade poderão as autoridades acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônico de qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos rígidos.



    Autorizo desde logo o acesso integral pelas autoridades policiais do conteúdo de quaisquer bancos de dados informatizados que forem eventualmente arrecadados (celulares, PCs, tablets, smartphones, etc) objetivando o exame, conhecimento, análise e extração de dados que interessarem aos fatos em apuração.



    Por fim, autorizo a abertura forçada de veículos estacionados nos locais, de cofres e portas, caso não haja colaboração do responsável pelo local, bem como autorizar a verificação in loco de pertinência da prova e, assim, evitar arrecadações desnecessárias. (…)



    3. Alegações do investigado protocoladas neste Juízo



    3.1. Incidente de restituição de coisas apreendidas nº 50070346920224047000.



    Em 14/02/2022, o reclamante ajuizou incidente de restituição de coisas apreendidas nº 50070346920224047000, na qual foi indeferida a liminar inaldita altera parte para a restituição imediata dos bens e documentos apreendidos. Da análise dos documentos juntados pelo próprio investigado naquele incidente indicam que o apagamento automático de dados do aparelho de DVR é inverossímil, pois novas imagens seriam gravadas sobre as antigas se estivesse ligado ao sistema, o que não é o caso.



    Na decisão de deflagração já há autorização expressa para que a autoridade policial, mediante requerimento, forneça cópias de documentos e arquivos eletrônicos apreendidos, a fim de não prejudicar a profissão dos alvos. Até o momento não há informação acerca deste pedido por parte dos alvos. (…).



    Por meio da petição de embargos de declaração e das decisões daqueles autos restou esclarecido que o aparelho DVR não apaga automaticamente as imagens quando desconectado do sistema de vigilância.



    (…) O processo aguarda a oitiva de representante da OAB/PR (conforme requerido pelo embargante), da autoridade policial e do Ministério Público Federal para, então, ser proferida decisão final.



    3.2. Pedido de prisão preventiva nº 50655849120214047000



    Em extensa petição, o requerente apresentou nos autos nº 50655849120214047000 todos os argumentos apresentados também na presente Reclamação, mas não se limitando a eles (ev. 48 e 49). (…)



    No momento, os autos aguardam a manifestação da autoridade policial, para então serem analisados os pedidos apresentados.



    Este Juízo, portanto, não teve a oportunidade de analisar as alegações do reclamante sobre patrimônio quebrado, ilegalidades ou inconstitucionalidades cometidas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, coação para a compra de pendrive, documentos apreendidos após a dispensa do representante da OAB/PR, apreensão indevida em documentos e arquivos eletrônicos relativos supostamente ao exercício regular da atividade de advocacia pelo reclamante, negativa de acesso à integra dos autos de delação premiada nº 50442535320214047000, supostos vazamentos de peças sigilosas durante as buscas e apreensões, palavra do delator, em tese, como único meio de prova, suposto vilipêndio ao exercício da advocacia.



    O processo aguarda a oitiva de representante da OAB/PR (conforme requerido pelo embargante), da autoridade policial e do Ministério Público Federal para, então, ser proferida decisão final.



    3.3. Homologação em acordo de colaboração premiada nº 50442535320214047000



    Como já referido, o pedido de acesso universal aos autos de delação premiada nº 50442535320214047000, no qual estão juntados todos termos de depoimento do colaborador, inclusive aqueles não dizem respeito ao requerente, ainda não foi analisado.



    Todavia os termos de declaração e vídeos referentes às declarações do colaborador MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA sobre o investigado TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA estão plenamente disponíveis ao reclamante, todos acostados no evento 1 dos autos nº 50655849120214047000.



    A íntegra dos processos pode ser acessada na página da Justiça Federal do Paraná no endereço eletrônico httpillinajfat.jus,br, acessando o menu ‘EPROC V2 – Consulta Pública – Consulta Processo por Chave’”.



    8. Ao prestar as informações requisitadas para instruir a Reclamação n. 52.161, o Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional do Paraná informou:



    “Exma. Ministr